Tribunal: TJSP
Processo: 3029158-08.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DO EXPROPRIANTE E DOS EXPROPRIADOS – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL – Admissão da remessa necessária em segundo grau – Inteligência do art. 28, § 1o, da Lei de Desapropriações (Decreto-Lei no 3.365/1941) – Laudo pericial que se mostra insuficiente a dirimir todas as questões e impugnações trazidas à discussão pelas partes – Decisão que não

Ementa:
ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DO EXPROPRIANTE E DOS EXPROPRIADOS – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL – Admissão da remessa necessária em segundo grau – Inteligência do art. 28, § 1o, da Lei de Desapropriações (Decreto-Lei no 3.365/1941) – Laudo pericial que se mostra insuficiente a dirimir todas as questões e impugnações trazidas à discussão pelas partes – Decisão que não enfrentou os pontos controvertidos da prova técnica – Necessidade de reabertura da fase instrutória e realização de nova prova pericial (CPC, art. 480) – Nomeação de novo perito judicial já nomeado em questão que versa sobre pequena parcela da área integrante da matrícula do imóvel objeto de expropriação nestes autos, na qual a perícia definitiva ainda pende de realização, e que deverá abranger, portanto, toda a área discutida nestes e naqueles autos – Possibilidade de nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos em primeiro grau (CPC, arts. 465, § 1o, e 480, § 2o) – Anulação da r. sentença sub examine – Remessa necessária conhecida e provida, prejudicados os recursos voluntários.